Tribunal: TJES
Processo: 0008712-40.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008712-40.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILMAR DA SILVA BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Preliminar.
As eventuais irregularidades ocorridas na fase investigativa são superadas com o oferecimento da denúncia, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

2. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto ao réu, nos termos do art. 563 do CPP, o que inexiste no caso, pois o apelante exerceu plenamente seu direito à ampla defesa e ao contraditório, não havendo indícios de que eventuais falhas tenham comprometido a imparcialidade do juízo.
Preliminar rejeitada
.

3.
Mérito.
A materialidade e autoria dos delitos estão demonstradas, especialmente pela palavra da vítima, que nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância quando corroborada por outras provas. Precedentes do c. STJ.

4. A inadequação da fundamentação de algumas circunstâncias judiciais, faz com que seja necessária a redução da pena-base do crime de lesão corporal, devendo ser mantida a do delito de ameaça, por se mostrar proporcional e razoável.

5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois os crimes foram praticados com violência contra a pessoa e no âmbito doméstico, o que impede a aplicação do art. 44 do CP.

6. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0008712-40.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILMAR DA SILVA BRITO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: OTAVIO CORREA DE MEIRELES FILHO - ES21205-A
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GILMAR DA SILVA BRITO
,

em face da sentença de id. 9578490, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça (arts. 129, § 9º e 147, ambos do CP, na forma da Lei nº 11.340/06), à pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões de id. 10571576 o apelante requer, preliminarmente, a
nulidade do processo
.

Sustenta o apelante, em síntese, que o processo está eivado de nulidade, uma vez que o inquérito não foi finalizado no tempo correto e que diversos prazos e procedimentos processuais não foram respeitados durante a tramitação do feito.

Em que pesem as judiciosas alegações da defesa, não verifico a nulidade apontada.

Digo isso, porque conforme entendimento pacífico, as irregularidades ocorridas durante a fase investigativa, restam superadas com o oferecimento da denúncia.
Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no RHC n. 205.229/PR, relator Ministro
Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJE de
11/12/2024
).

No que tange às irregularidades relatadas, que ocorreram durante a tramitação do feito, a defesa não logrou êxito em demonstrar concreto prejuízo ao réu.

É certo que no processo penal nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para as partes, como se verifica do disposto no art. 563, do CPP e do julgado no AREsp n. 2.665.506/BA, cuja relatoria coube a Ministra Daniela Teixeira, da Quinta Turma do c. STJ, disponibilizado no Diário da Justiça de 17/12/2024, vigorando, portanto, o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Na hipótese, o apelante exerceu seu direito à ampla defesa e ao contraditório, inexistindo sequer indícios de que eventuais irregularidades procedimentais tenham influenciado na imparcialidade do Magistrado.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

No mérito
, o apelante pretende a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal e a substituição corpórea por restritivas de direitos.

Acerca d
os fatos,
a peça acusatória informa, em síntese, que no dia 18 de novembro de 2019, no bairro Vale Encantado, no município de Vila Velha, o réu agrediu fisicamente e ameaçou a vítima, Maria José Moura Queiroz, sua ex-companheira, com quem conviveu por 19 anos e teve dois filhos.

Consta que, no dia dos fatos, o acusado proferiu ofensas contra a vítima, destruiu objetos da casa e, inconformado com a decisão da ofendida de se separar, rasgou seu uniforme de trabalho, quebrou a escada e a porta da residência.

Além disso, o apelante ameaçou matar a ofendida caso fosse denunciado à polícia e levou consigo o filho mais velho, na época com 14 anos, sob ameaças de incendiar a casa se ele não o acompanhasse.

A denúncia relata, ainda, que a vítima faz tratamento contra o câncer e depende de medicamentos fornecidos pela empresa onde trabalha e que o réu a difamava no ambiente de trabalho, acusando-a falsamente de traição e perturbando-a no local.

Feitas essas considerações, quanto à
tese absolutória
sustentada pela defesa do acusado, verifico que a
materialidade
está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo termo de medidas protetivas (fls. 09/11), pelo laudo de lesão corporal (fl. 28), pelas declarações de fls. 49/51 e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Com relação a autoria, na seara policial (fl. 12), a vítima esclareceu que no dia dos fatos o apelante rasgou seu uniforme de trabalho, quebrou a escada, a porta do banheiro, arrancou fios da TV e danificou outros objetos.

Acrescentou, ainda, que réu lhe proferiu xingamentos, foi até seu local de trabalho para atormentá-la e faz ligações diárias com insultos, além de ter sofrido agressões que resultaram em lesões nos pulsos.

Ao ser ouvido na fase administrativa, o filho adolescente do casal que estava presente no dia,
Cayky Moura Queiroz Brito
(fls. 43/45), confirmou o relato da mãe, afirmando que após a vítima dizer que não queria o réu mais em casa, este passou a ameaçá-la dizendo que “
iria fazer um inferno na vida dela e que ela iria se arrepender de ter largado ele
”, bem como que tentou levar a ofendida a força para o quarto, tendo-o impedido, ocasião em que o acusado passou a segurar os pulsos da vítima com força para baixo.

Afirmou que depois de algum tempo a ofendida conseguiu se soltar e saiu da casa, ocasião e que o apelante começou a pegar os objetos que havia na residência, como televisão, comida, panelas, dentre outros, quebrou o ar-condicionado, o muro de tijolo da casa e depois viu que o réu tinha rasgado as roupas da vítima.

Em Juízo (fl. 76), a ofendida confirmou o depoimento prestado na polícia, acrescentando que “
tem adotado precauções por ter medo do acusado, tipo paga uma van para levar e buscar a filha na escola
” e que “
tem medo de sair sozinha e frequentar festas e outros locais por causa do acusado
”, bem como que as agressões deixaram marcas em seu corpo, que constam do laudo de exame de corpo de delito, ressaltando que o exame foi realizado 03 (três) dias após os fatos.

Em que pese a negativa de autoria por parte do acusado, o conjunto fático-probatório comprova a prática dos delitos pelo acusado, especialmente porque em caso como o dos autos, a palavra da vítima possui especial relevância, ainda mais quando corroborada por outras provas (laudo de exame de corpo de delito, declaração do filho adolescente e dos colegas de trabalho).
Nesse sentido, também é o entendimento do
c. STJ
(AgRg no HC n. 882.832/PE, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJE de
9/12/2024
).

Desse modo,
mantenho
a condenação do acusado por ambos os delitos.

Com relação ao
pedido de reforma da dosimetria da pena
, verifico que ao fixar a pena base do crime de lesão corporal em 02 (dois) anos de detenção e a do delito de ameaça em 02 (dois) meses de detenção, a Magistrada considerou as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, bem como o comportamento da vítima, desfavoráveis ao réu, justificando em elementos concretos somente os
antecedentes criminais
(existência de condenação anterior), a
personalidade do acusado
(doentia e violenta) e as
circunstâncias do crime
.

Quanto a
culpabilidade
, embora a Magistrada tenha utilizado de fundamentação genérica, mantenho a negativação da vetorial, uma vez que as lesões e ameaças foram praticadas na presença do filho do casal que, inclusive, precisou intervir para ajudar a ofendida, o que evidencia uma maior gravidade na conduta do réu.

Já com relação aos
motivos
dos delitos, não obstante a MM.ª Juíza tenha fundamentado em elementos inerentes ao tipo, entendo que deve ser conservada, uma vez que os crimes foram praticados em razão do ciúme excessivo do réu, que chegou a perturbar a ofendida em seu local de trabalho.

No que se refere ao
comportamento da vítima
, referida vetorial deve ser neutralizada, já que conforme entendimento pacífico, esta circunstância somente deve ser considerada para favorecer o réu.

Por oportuno, destaco que é possível a realização do reforço de argumentação para a manutenção de circunstância judicial do art. 59, do CP, valorada negativamente.

Nesse sentido, é o precedente deste e. TJES (ApCrim 0001133-77.2017.8.08.0036; Rel.ª
Desa. Rachel Durão Correia Lima
; 1ª Câmara Criminal; DJe
19/05/2023
).

Desse modo, considerando as penas em abstrato e a presença de 05 (cinco) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, reduzo a
pena base
do crime de
lesão corporal
para
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção
e mantenho a do delito de
ameaça
em
02 (dois) meses de detenção
, por se mostrar proporcional e razoável,
tornando-as definitivas
, ante a ausência de atenuantes, agravantes, minorantes e majorantes.

Conservo o regime inicial no
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP.

Inviável acolher o pedido de
substituição da sanção corpórea por restritivas de direito
, os delitos foram praticados com violência contra a pessoa e em âmbito doméstico, não preenchendo, portanto, os requisitos previstos no art. 44, do CP.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, mantendo a sentença recorrida em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)